Tribunal: TJSP
Processo: 1015136-82.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegações de omissões e contradição - Inexistência de anomalias - Natureza infringente - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1015136-82.2016.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são embargantes IVANI VAZ DE LIMA e JOSÉ CARLOS VAZ DE LIMA, é
embargada MARIA JOSÉ PEREIRA PINTO MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015136-82.2016.8.26.0576/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015136-82.2016.8.26.0576/50000
EMBARGANTES: IVANI VAZ DE LIMA e JOSÉ CARLOS VAZ DE LIMA
EMBARGADA: MARIA JOSÉ PEREIRA PINTO MACHADO
VOTO No 22.743
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegações de
omissões e contradição - Inexistência de anomalias -
Natureza infringente - Embargos rejeitados
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito
do acórdão prolatado a fls. 954/964, com alegações de omissões e contradição.
É o relatório do necessário.
A pretensão dos embargantes não encontra
amparo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A decisão em epígrafe não pode ser rotulada de
omissa, pois enfrentou as questões suscitadas no recurso submetido à apreciação do
colegiado, sendo oportuno relembrar, também, que o órgão julgador não está
obrigado a debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes, colhendo delas
apenas o que é relevante para fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem
que se increpe nulidade, “ius novit curia” (In RJTJESP 79/223 e 225).
Ainda sobre o tema, há que se registrar que “A
nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a
Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que
chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte,
inexiste omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a T., REsp
88.365, Miniatro RUY ROSADO, j. 14.5.96, DJU 17.6.96) (in Theotonio Negrão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015136-82.2016.8.26.0576/50000 -Voto no
3
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 42a ed., Saraiva, São
Paulo, 2010, nota 16c. ao art. 535 do CPC, pág. 671).
Sinale-se, que não há qualquer contradição por
conta do julgado decidir contrariamente ao pleito dos embargantes, posto que
plenamente fundamentada a decisão.
Embora que não se detecte nenhuma anomalia
na decisão em comento, para que não paire qualquer dúvida a respeito da questão
ventilada nos embargos, mais especificamente, as alegações de omissões, com
relação a pretendida indenização por benfeitorias e retenção do bem, basta que se
observe que são pretensões que não cabem apreciação na presente ação, AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE COMPRA E VENDA, na qual,
inclusive, sequer foi pleiteada qualquer medida possessória pela embargada.
Já com relação a alegação da autora, ora
embargada, não ter sofrido prejuízo, apesar de desnecessário qualquer comentário a
respeito tendo em vista que como consignado no acórdão embargado, “o negócio foi
celebrado clandestinamente, com o propósito de suprimir indevidamente direito
hereditário da autora” (verbis, cfr. fls. 962), há que se dar razão à embargada na
seguinte sustentação:
“Se há a supressão indevida de direito hereditário, é nítido e
cristalino o prejuízo suportado pela Autora, posto que seu
quinhão hereditário foi reduzido.” (verbis, cfr. fls. 41).
Tampouco foi omisso o acórdão embargado
com relação à apreciação da apelação de fls. 851/863, na medida em que seu objetivo
de ver afastada a simulação na compra e venda do imóvel constituído pelo lote de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015136-82.2016.8.26.0576/50000 -Voto no
4
terreno urbano (Matricula no 43.001), bem reconhecida pela MM. Juíza “a quo”, foi
rechaçado pela manutenção desta parte da r. sentença apelada, o que claramente se
infere da leitura da parte dispositiva da decisão em análise:
“Pelo exposto, nego provimento ao recurso dos réus e dou
provimento ao apelo da autora para, afastada a
decadência reconhecida na sentença, julgar a ação
integralmente procedente para o fim de declarar a
nulidade das compras e vendas celebradas entre Elias
Pereira Pinto e Martha Pereira Pinto e os réus, que
tiveram por objeto os imóveis descritos nas Matrículas nos
61.533 e 43.00, ambas do 1o Registro de Imóveis da
Comarca de São José do Rio Preto, e condenar os réus ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ora fixados em 15% (quinze por cento) do
valor atualizado da causa.” (verbis, cfr. fls. 964, grifei).
O que perseguem os embargantes, na verdade, é
o reexame do acórdão de fls. 954/964, o que, obviamente, é inadmissível, a teor do
que dispõe o já citado artigo 1.022 do Estatuto Adjetivo.
Nesse ponto, por oportuno, impõe-se a citação
dos seguintes julgados prolatados pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, que se
prestam a demonstrar o equívoco em que laboram os embargantes:
“Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou dúvida, no acórdão
embargado. Embargos rejeitados. O que pretenderam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015136-82.2016.8.26.0576/50000 -Voto no
5
os embargantes foi sustentar o desacerto do julgado e
obter sua desconstituição. A isso não se prestam,
porém, os embargos declaratórios.” (RTJ 134/1296,
Relator SYDNEY SANCHES).
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
ressaltado que os embargos de declaração não se
revelam cabíveis, quando, utilizados com a finalidade
de sustentar a incorreção do acórdão, objetivam, na
realidade, a própria desconstituição do ato decisório
proferido pelo Tribunal. Precedentes: RTJ 114/885,
RTJ116/106, RTJ 118/714, RTJ 134/1296. O recurso de
embargos de declaração não tem cabimento, quando, a
pretexto de esclarecer uma inocorrente situação de
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado.” (RE
177.599/DF (Edcl), Relator CELSO DE MELLO).
“Embargos declaratórios só se destinam a possibilitar a
eliminação de obscuridade, contradição ou omissão do
acórdão embargado, não o reconhecimento de erro de
julgamento.”
(RTJ
134/836,
Relator
SYDNEY
SANCHES).
"Os embargos de declaração têm pressupostos certos no
CPC 535, não se prestando para corrigir “error in
judicando”. Só se admite a interposição do recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015136-82.2016.8.26.0576/50000 -Voto no
6
embargos de declaração quando o erro cometido for no
procedimento, quer dizer, erro na aplicação de norma de
processo ou procedimento (“error in procedendo”).
Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação
incorreta do direito à espécie, não cabem os embargos
declaratórios " (2a Turma, Edciroms 22.835-4, Relator
CARLOS VELOSO).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator